Tribunal: STF
Processo: CJ 6238
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MESMO EM FACE DA NOVA REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA N 7/77 AO ARTIGO 119, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
NÃO HÁ CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL
DE ALÇADA DO MESMO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES DO STF (CJ 6.164 E
6.184). CONFLITO NÃO CONHECIDO.